Tribunal: STF
Processo: RE 1397219
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXV; 208, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso da União contra sentença que reconheceu ser isenta ao IRPF a verba paga ao autor sob a rubrica "auxílio-creche", inclusive no período posterior aos cinco anos de idade do beneficiário.Basicamente, o recurso da União sustenta que a isenção do auxílio creche só pode ser reconhecida até os cinco anos de idade do beneficiário,postulando a reforma da sentença no que se refere ao período posterior a esse limite etário.Da não incidência de imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória A competência atribuída ao legislador ordinário para instituir o Imposto de Renda abrange os fatos que importem na percepção de "renda e proventos de qualquer natureza" - art. 153, inciso III, da Constituição Federal.A renda é conceituada pelo CTN como sendo "o produto do capital,do trabalho ou da combinação de ambos", enquanto que os proventos são considerados como sendo "acréscimos patrimoniais" não compreendidos no conceito de renda.Em suma, as noções de renda e proventos de qualquer natureza podem ser reconduzidas à de acréscimo patrimonial, o que exclui as parcelas indenizatórias, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.Dessarte, conclui-se que as indenizações, por não se enquadrarem no conceito de renda e proventos de qualquer natureza, não podem sofrer aincidência do Imposto de Renda.A impossibilidade de o IR incidir sobre indenizações é um entendimento já consolidado na jurisprudência, como pode se constatar do enunciado das seguintes súmulas:"Não está sujeita ao imposto de renda a indenização recebida por pessoa jurídica, em decorrência de desapropriação amigável ou judicial." (Súmula 39 doTFR)."O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço nãoestá sujeito à incidência do Imposto de Renda."(Súmula 125 do STJ)."O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda."(Súmula 136 do STJ)."A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda." (Súmula 215 do STJ).Ademais, cabe acrescentar que, por ter a mesma natureza jurídica das férias indenizadas, o respectivo terço constitucional também deve receber idêntico tratamento tributário, reconhecendo-se-lhe igualmente natureza indenizatória.No caso concreto, a prova dos autos dá conta de que houve incidência do imposto de renda sobre valores indenizatórios pagos ao autor soba rubrica "auxílio-creche", mesmo no período posterior aos cinco anos de idade do beneficiário.Independentemente do nomen iuris que lhe seja atribuído, tratando-se de verba indenizatória, como é o caso dos autos, não se justifica a incidência do imposto de renda.Nesse cenário, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, a sentença merece ser confirmada, por seus próprios fundamentos,nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995:Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com aindicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.Com efeito, em casos tais, o eventual acréscimo de nova fundamentação decisória poderia redundar em mero exercício de tautologia,sem efetiva necessidade, do ponto de vista jurisdicional. Ademais, afundamentação, mesmo quando concisa, atende ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição da República (STF, 2a. T., AI 310.272 AgR, Rel. MaurícioCorrêa, j. 26.3.2002).DECISÃO Assim, o voto é no sentido denegar provimento ao recurso da União.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente